Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-18.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelas condutas do art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma do art. 61, II, “f”, do CP, e do art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar a suficiência de provas para respaldar a condenação pela contravenção penal de vias de fato (ii) verificar se típica a conduta do apelante de descumprir as medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, considerando eventual consentimento da vítima; (iii) determinar se é o caso de afastar a indenização por danos morais; (iv) de ofício, aferir a possibilidade de concessão do sursis penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Embora a vítima não tenha se recordado de detalhes da ocorrência durante seu depoimento judicial – considerando o lapso temporal entre o evento e a oitiva em juízo - confirmou o núcleo de seu relato policial, prestado logo após a ocorrência dos fatos, o que, somado ao depoimento especial da testemunha ocular, permite formar um juízo de convicção sólido sobre a materialidade da infração, além de sua autoria.
4. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP.
5. Para o Superior Tribunal de Justiça, “em razão da intervenção mínima do Direito Penal, e em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas com o consentimento da vítima afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico”. 5.1. Comprovado que a vítima permitiu a presença do réu em sua residência na vigência das medidas protetivas, a conduta deste é atípica, sendo impositiva a absolvição com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar, dentre outros vetores, a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. Na hipótese, o valor fixado na sentença deve ser mantido, sem prejuízo de eventual complementação na seara cível.
7. Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, possível a concessão do sursis penal.
8. Fixado o valor do dano moral considerando os dois ilícitos imputados, e tendo havido a absolvição em relação a um deles, deve o valor indenizatório sofrer redução proporcional.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 77 e art. 61, II, “f”; Decreto-lei no 3.688/1941, art. 21, caput; Lei n. 11.340/06, artigos 24-A, 5o e 7o; CPP, art. 155, art. 387, IV, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1827929, 07010655120238070021, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 08/03/2018.